Tribunal: STF
Processo: Rcl 49129
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, contra acórdão do Colégio Recursal de Itu/SP, nos autos do Processo 1007038-20.2019.8.26.0248.
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.
    Narra que, interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada obstou o apelo, por entender que se aplicava ao caso o entendimento firmado Tema 800-RG, decisão esta mantida quando do julgamento do agravo interno interposto em seguida.
    Diante disso, aduz que “[n]ão obstante a relevância jurídica, a matéria discutida nos autos do processo reclamado também possuí relevância social, haja vista se tratar do cancelamento de registro de diploma de mais de 65.000 (sessenta e cinco mil) indivíduos, das quais foram corretamente cancelados, levando em consideração que jamais poderiam ter sido expedidos, uma vez que instituições de ensino superior estavam atuando irregularmente em desfavor da Educação Superior”. (eDOC 1, p. 6) 
    Nesses termos, assevera que “[t]amanha a repercussão desta matéria que, recentemente, no dia 25/06/2021 este STF julgou o TEMA 1154 (Recurso Extraordinário interposto por esta Recorrente) em que ficou decidido que NAS CAUSAS EM QUE HOUVER DISCUSSÕES DE DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR A COMPETÊNCIA SERÁ DA JUSTIÇA FEDERAL”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos da decisão reclamada. No mérito pugna pela procedência da presente reclamação, reconhecendo-se a usurpação da competência desta Corte Suprema. 
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).
    No caso, observo que o Tribunal reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, consignou o seguinte:
    “O recurso não merece seguimento, vez que a insurgência diz respeito à matéria de fato e de direito, não atingindo de forma direta o dispositivo constitucional atacado. A simples pretensão de reexame de prova não enseja recurso extraordinário. A ofensa a dispositivo constitucional deve ser direta, não vislumbrada no caso presente. 
    Também não está presente o requisito da repercussão geral, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833-RG, da relatoria do Min. Teori Zavaschi, DJE de 26.3.2015), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 que não demonstrem claramente: a) o prequestionamento de matéria constitucional e b) a repercussão geral da questão suscitada. 
    Colhe-se do julgado que as causas de competência dos Juizados Especiais Cíveis decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, de tal sorte que apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais e, ainda que isso ocorra, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral. 
    O entendimento formado no julgado aplica-se ao presente caso, visto que se trata de demanda de cunho eminentemente privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, não havendo indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que demonstrem a relevância econômica, política, social ou jurídica, nos termos do art. 1.030, inc. I alínea 'a' , do Código de Processo Civil. 
    Por fim, consigno que não se discute nestes autos a responsabilidade do MEC quanto à expedição do diploma e credenciamento da Instituição, mas sim a ocorrência de danos materiais e morais, de modo que a Justiça Federal não é a competente para conhecer do feito. Inaplicável o disposto na Súmula 570, do STJ”. (eDOC 9) (Grifei)
    Interposto agravo interno, a este foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO – Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais, com pedido de tutela de urgência. Pretensão ao restabelecimento do registro do diploma bem como indenização por danos morais. Responsabilidade da recorrida UNIG configurada. Cancelamento unilateral de diploma expedido em ocasião pretérita ao descredenciamento da Faculdade Aldeia de Carapicuíba perante o MEC. Danos morais configurados. Indenização devida. - DECISÃO NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO E. COLÉGIO RECURSAL - ARE Nº 835833 RG/RS (TEMA 800) - REPERCUSSÃO GERAL NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA”. (eDOC 11) (Grifei)
    Percebe-se que a autoridade reclamada aplicou a sistemática da norma do art. 1.030 do CPC entendendo que a controvérsia correspondia ao tema 800, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 835.833. 
    Todavia, num primeiro juízo, verifico que a questão versada nos autos guarda identidade com a matéria apreciada por ocasião do julgamento do RE-RG 1.304.964 (tema 1.154), Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2021, oportunidade em que esta Corte, reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, julgou controvérsia acerca da competência para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas. 
    A esse propósito, cito a ementa: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. 
    Por oportuno, destaco que no referido julgado essa Corte assentou tese no sentido de competir à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 
    Dessa forma, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.
    Feitas essas considerações e sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que estão presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida liminar.
    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 1007038-20.2019.8.26.0248, em trâmite no Colégio Recursal de Itu/SP.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC). 
    Cite-se a beneficiária. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente